Tribunal: TJDFT
Processo: 0762336-08.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS RECONHECIDAS ADMINISTRATIVAMENTE. PRESCRIÇÃO AFASTADA. ENUNCIADO 42/TUJ. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que, na ação por ela proposta objetivando o pagamento de verba reconhecida administrativamente, mas ainda não paga, pelo Distrito Federal, reconheceu a prescrição de sua pretensão e extinguiu o processo com resolução do mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber, preliminarmente, (i) se foi prolatada decisão surpresa e, no mérito, (ii) se configurada a prescrição da pretensão da autora e, caso afastada a prescrição, (iii) se possível o acolhimento de sua pretensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da preliminar de prolação de decisão surpresa. Não há que se falar em prolação de decisão surpresa quando, apesar de se tratar de matéria suscetível de ofício (prescrição), a parte foi intimada a se manifestar e efetivamente assim se comportou. Preliminar rejeitada.
4. A declaração administrativa juntada pela recorrente com sua inicial comprova que houve requerimento administrativo ao recorrido antes do decurso do prazo prescricional, de modo que a prescrição se encontrava suspensa (art. 4o do Decreto n. 20.910/1932) até a declaração de reconhecimento do débito, quando recomeçou a correr pela metade. Entendimento da Súmula 42/TUJ.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso inominado conhecido e provido para afastar a prescrição e julgar procedente o pedido inicial. Distrito Federal condenado ao pagamento do valor de R$ 145,92, atualizado até o dia 08/12/2021 mediante correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que o crédito deveria ter sido efetuado e acrescido de juros de mora, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, desde a citação; a partir de 09/12/2021, o valor deve ser atualizado exclusivamente pela SELIC na forma da EC 113/2021.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, Decreto-Lei n. 20.910/1932, arts. 1o e 4o; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2031702, 0729132-07.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 03/09/2025.